Tribunal: CARF
Processo: 13433.720687/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.720687/2011-16
ACÓRDÃO
2002-009.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THEDE KLEBER GALDENCIO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI
COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar
no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720687/2011-16
2
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 10 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720687/2011-16
3
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao
exercício 2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 06/12), extrai-
se:
2.1. Diante dos fatos, não tendo ficado comprovado pelo autuado a origem dos
depósitos bancários levantados no presente procedimento fiscal, caracterizado
está a omissão de receita ou de rendimentos dos valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidos pelo contribuinte no Banco do Brasil S/A,
conta corrente 14.672, Agência 892.
2.2. Conforme preceitua o artigo 42, §§ 1o e 2o da Lei 9430, de 27 de dezembro de
1996 e o artigo 849, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto 3000, de 27 de março de 1999, será
efetuado o lançamento de ofício do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
relativo a depósitos de origem não comprovada, tributados no mês em que foram
considerados recebidos e com base na tabela progressiva vigente à época.
2.3. O total da base de cálculo foi de R$ 290.727,14 (duzentos e noventa mil
setecentos e vinte e sete reais e quatorze reais), conforme especificado abaixo.
Sobre esta base de cálculo foi apurado e lançado no presente Auto de Infração o
valor de R$ 165.902,44 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e dois reais e
quarenta e quatro centavos) sendo composto pelo valor originário, juros e multa,
devidamente consolidado em junho de 2011.
2.4. Foram desconsiderados no levantamento fiscal os valores debitados em
conta, tais como tarifas bancárias, cheques pagos, estornos, IOF, CPMF entre
outros, assim como os valores creditados relacionados a cheques devolvidos,
estornos, empréstimos, TED devolvidos, além dos créditos identificados nas
negociações com as indústrias de beneficiamento de castanha de caju, a serem
tratados em fiscalização à parte.
2.5. Já os créditos não descartados de valor individual igual ou inferior a R$
1.000,00 (mil reais) foram considerados, pois o seu somatório, dentro do ano-
calendário, ultrapassou o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
2.6. A Planilha 01, anexa, extraída dos extratos bancários do sujeito passivo,
contendo data, valor, histórico, número do documento e totalização mensal,
relaciona os créditos/depósitos de origem não comprovada e sem as devidas
justificativas que foram considerados base de cálculo para a apuração do Imposto
de Renda Pessoa Física.
2.7. A Planilha 02, também anexa, discrimina toda a movimentação financeira da
conta corrente 14.672, Agência 892, do Banco do Brasil S/A, de titularidade do
contribuinte sob procedimento fiscal, acrescida da coluna "Origem do Crédito"
identificando aqueles considerados base de cálculo, os identificados como sendo
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720687/2011-16
4
oriundos das indústrias de beneficiamento de castanha de caju, tratados em
fiscalização à parte, e os demais créditos que foram desconsiderados.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-64.351 - 18a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 973/988, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
995/1.022), repisando as alegações da impugnação, questionando os seguintes pontos:
1. Impossibilidade de quebra do sigilo bancário sem autorização judicial;
2. Inexistência de depósitos de origem não comprovada;
3. Erro na base de cálculo; e
4. Inaplicabilidade da taxe Selic e da multa de ofício;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Da Quebra do Sigilo Bancário
A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720687/2011-16
5
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser aplicada
a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada
pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do
crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados os
contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos quais
armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF, cuja
possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento destas
informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias valores não
correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Dos Depósitos Bancários
O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
O contribuinte apenas aduz tratar-se de rendimentos provenientes da
intermediação de compra e venda de castanha de caju.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720687/2011-16
6
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o contribuinte não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720687/2011-16
7
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, o contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720687/2011-16
8
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
A mera alegação de ausência de acréscimo patrimonial não é capaz de comprovar
a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica de cada depósito,
cabendo ao contribuinte contrapor da mesma forma.
Diante da justificativa do contribuinte de que os depósitos eram decorrentes da sua
atividade de intermediação de compra e venda de castanha de caju, entre os produtores rurais de
castanha de caju e as empresas de beneficiamento (Olam Brasil Ltda; Usibras-Usina Brasileira de
Óleos e Castanhas; AFICEL; Cascaju Agroindústria SA e Amêndoas do Brasil), foi expedido o Termo
de Intimação Fiscal no 0002 de 15/03/2010 (fl. 130), ciência em 17/03/2010 (fl. 131), seguida do
Termo de Reintimação Fiscal de 26/04/2010 (fl. 135), ciência em 28/04/2010 (fl. 136), Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal no 0001 de 30/11/2010 (fls. 203/204), ciência em 02/12/2010
(fl. 205), Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 0002 de 04/03/2011 (fls. 849/881), ciência
em 11/03/2011 (fl. 883) e Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 0003 de 06/04/2011 (fls.
890/920), ciência em 11/04/2011 (fl. 922).
Além disso, em virtude da afirmação pelo fiscalizado de intermediação da compra e
venda de castanha de caju, apresentada em documentos entregues após o início do procedimento
fiscal, foi solicitada à instituição financeira em que o contribuinte mantinha conta corrente no
período em exame cópia dos cheques, depósitos e/ou transferências debitados e creditados
nestas contas (Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal no 0001, de 14/09/2010
de fl. 201, ciência em 17/10/2010 de fl. 202; Solicitação de Emissão de RMF de fls. 386/387;
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira de fl. 388, ciência em 17/01/2011 de
fl. 389).
Foram, ainda, efetuadas diligencias junto às industrias de beneficiamento de
castanha de caju, a saber, Cascaju Agroindustrial SA/CNPJ 07.092.232/0001-66 (Termo de
Diligencia Fiscal e Solicitação de Documentos de 07/01/2010 de fl. 378; Termo de Constatação e
de Intimação Fiscal de 24/02/2010 de fl. 834), Amêndoas do Brasil Ltda/CNPJ 03.196.885/0001-34
(Termo de Diligencia Fiscal e Solicitação de Documentos de 07/01/2010 de fl. 379, ciência em
12/01/2011 de fl. 385; Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 24/02/2010 de fl. 837),
Usibras Usina Brasileira de Óleos e Castanha Ltda/CNPJ 08.395.782/0001-17 (Termo de Diligencia
Fiscal e Solicitação de Documentos de 07/01/2010 de fl. 380, ciência em 12/01/2011 de fl. 383;
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 24/02/2010 de fl. 835; Ofício no
068/2011/NUFIS/DRF/MOS de 14.04.2011 de fl. 886, ciência em 26.04.2011 de fl. 888), A Ferreira
Industria Comercio e Exportação Ltda/ CNPJ 08.564.981/0001-01 (Termo de Diligencia Fiscal e
Solicitação de Documentos de 07/01/2010 de fl. 381), Olam Brasil Ltda/CNPJ 03.902.252/0001-02
(Termo de Diligencia Fiscal e Solicitação de Documentos de 07/01/2010 de fl. 382, ciência em
12/01/2011 de fl. 384; Termo de Reintimação Fiscal de 24/02/2010 de fl. 836 ), com vista à
comprovação das transações de intermediação realizadas pelo interessado.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720687/2011-16
9
Consta que da análise dos documentos apresentados, tanto pelo sujeito passivo
quanto pelas industrias de beneficiamento de castanha de caju e demais pessoas envolvidas, ficou
demonstrado que o Sr Thede Kleber Galdêncio Ferreira praticou em nome individual, habitual e
profissionalmente atos de natureza comercial, mediante compra de castanha de caju in natura aos
produtores e a venda às industrias, com a finalidade de lucro.
Relata a Fiscalização que o Sr. Thede Kleber Gaudêncio Ferreira assumiu o risco ao
comprar a castanha junto aos produtores, adquirindo a propriedade deste produto e as vendeu
nas industrias, usando o cadastro de terceiros, que autorizavam o crédito diretamente em sua
conta corrente. Diz, ainda, que não houve comprovação do recebimento de comissões por estes
atos de natureza comercial ou ainda que o Sr Thede fosse um mero intermediador na compra e
venda de castanha de caju, sem que assumisse qualquer risco.
Reporta que estas constatações fizeram com que os créditos em conta corrente
oriundos das negociações com as industrias de beneficiamento de castanha de caju e terceiros,
no valor de R$3.503.758,82 fossem tratados à parte, conforme Mandado de Procedimento Fiscal
MPF 0420200.2011.00031, tendo em vista o enquadramento previsto no art. 150, § 1o, inciso II,
do Decreto 3.000, de 1999, que torna o sujeito passivo empresa individual e, portanto,
equiparado à pessoa jurídica para fins de tributação do Imposto de Renda e demais tributos.
Para isso foi expedido o Termo de Início de Procedimento Fiscal na empresa Thede K G Ferreira-
Me/CNPJ 13.336.036/0001-92, empresa individual que tem como titular o Sr. Thede Kleber
Galdêncio Ferreira.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Portanto, deve ser mantida a infração.
Da Multa de Ofício
No que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece
reparo, tendo sido observado os dispositivos legais e no percentual estabelecido por Lei.
Quanto ao alegado caráter confiscatório, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Da aplicação da Taxa Selic
Sobre esse tema, há que se observar o entendimento consolidado nas Súmulas
CARF no 4 e no 5, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.429 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720687/2011-16
10
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1043
DF CARF MF
Original